Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO INFORMATIVO. EXCESSO OU ABUSO NÃO OBSERVADOS. TEMA 786 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A liberdade de manifestação do pensamento, expressão e comunicação, garantida pelo artigo 220 da Constituição Federal, é pilar essencial da democracia e do pleno exercício da cidadania. Contudo, como qualquer direito fundamental, não possui caráter absoluto. Cabe ao Poder Judiciário, à luz do princípio da proporcionalidade, harmonizar os direitos em conflito e assegurar que nenhum deles se imponha de forma absoluta em detrimento dos demais.
2. Na hipótese, o autor busca a exclusão da matéria jornalística, veiculada em julho de 2021, que noticiava a realização de festas clandestinas durante a pandemia, em violação ao Decreto Distrital no 40.872/2020. Não há alegação de imprecisão ou violação ao direito à informação, à liberdade de expressão, à atividade de comunicação. A pretensão funda-se no argumento de que a matéria prejudica a honra e a imagem pessoal e profissional do autor.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 786, esclareceu que “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais”. (RE 1010606, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05 2021).
4. Diante desse contexto, o direito ao esquecimento não pode ser invocado para suprimir informações, verdadeiras, lícitas e obtidas legitimamente, ante a proteção constitucional à liberdade de expressão e ao direito à informação.
5. Se, no caso concreto, os elementos de convicção demonstram que a reportagem se limitou a noticiar os fatos, sem excesso ou abuso, merece reforma a sentença a fim de manter a matéria jornalística na página eletrônica da recorrente.
6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido.
7. Sem custas ou honorários advocatícios.